Tribunal: TJDFT
Processo: 0069381-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0069381-14.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ALMIRO FERNANDES DE PAULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Renove-se a intimação do Banco do Brasil para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a proposta de acordo (ID 76598304). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator